Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725078-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA DA SILVA SANTANA, MIRIAN SOUZA DOS SANTOS, ADELSON DA SILVA SANTANA, IVANETE DA SILVA SANTANA, ALAN PORTO CARDOZO REU: ESPÓLIO DE MINELVINA DA SILVA PORTO, ESPÓLIO DE MARIA PAXÃO DA SILVA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN PORTO CARDOZO D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Inicial Tragam os autores comprovantes da sua impossibilidade de pagamento das despesas do processo, a exemplo de comprovantes de rendimento, de forma pormenorizada e separada para cada demandante. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator